Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-48.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de produto no site da empresa, que não foi entregue - Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Acolhimento parcial do pedido, para devolução do valor despendido na aquisição – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Pretensão despropositada -

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de produto no site da empresa, que não foi entregue - Ação de restituição c/c indenização por danos morais – Acolhimento parcial do pedido, para devolução do valor despendido na aquisição – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Pretensão despropositada - Hipótese ensejadora de reparação simples de prejuízo material – Situação corriqueira na vida em sociedade, resolvida com a determinação de devolução do valor já pago e acréscimos legais – Ausência de demonstração probatória em outro sentido - Sentença mantida – Recurso Improvido.